Tribunal: TJES
Processo: 5007760-13.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007760-13.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE LOTES – CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE NOUTRA DEMANDA – CONEXÃO VERIFICADA – RISCO DE SEREM PROLATADAS DECISÕES CONFLITANTES – EXEGESE DO ART. 55, CAPUT E §3º, DO CPC/2015 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO A FIM DE DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI.

1)
Resta estabelecida uma relação de conexidade entre as ações, na medida em que a ação de adjudicação compulsória versa sobre os Lotes 01 da Quadra 25, 01 da Quadra 30, 04 da Quadra 30 e 11 da Quadra 31 do mesmo loteamento e, apesar de não se ter em mãos a contestação apresentada pela requerida Ialta – representada por sua representante legal Sílvia Regina Aureliana da Silva – o relatório elaborado pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari na decisão em que declinou de sua competência me auxilia a compreender que sua tese defensiva, ao recusar-se a proceder a outorga das escrituras definitivas dos aludidos lotes, seria a suposta prática de atos fraudulentos de que teria sido vítima, qual seja, a venda dos imóveis mediante procuração outorgada por Carlos Sá Pinto, que não mais integrava o quadro societário da empresa.

2
)
Desponta o acerto do Juízo suscitado ao descortinar a existência de conexão entre as ações, já que a aparente ampliação da causa de pedir contida no pedido de “tutela cautelar em caráter antecedente”, a fim de que igualmente sejam alcançadas as alienações de lotes realizadas mediante outorga de poderes por ex-sócio, está diretamente associada à justificativa apresentada pela representante legal da requerida Ialta, nos autos da “ação de adjudicação compulsória”, para a sua negativa em proceder a outorga da escritura definitiva dos lotes adquiridos pela autora Globo.

3)
Ressai a possibilidade de sobrevirem decisões conflitantes, uma vez que a eventual tutela jurisdicional no sentido de suprir a declaração de vontade da requerida Ialta, no bojo da “ação de adjudicação compulsória”, inevitavelmente atingirá a pretensão da autora Sílvia no processo nº 0010334-75.2016.8.08.0021, ao menos no que se refere aos lotes alienados mediante procuração outorgada pelo ex-sócio, dentre os quais se encontram os quatro cuja adjudicação compulsória é pretendida no processo nº 0004372-66.2019.8.08.0021.

4)
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari para processar e julgar a “ação de adjudicação compulsória” de nº 0004372-66.2019.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer do conflito de competência para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
conflito
negativo
de competência
suscitado pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos da “
ação de adjudicação compulsória
” ajuizada por
Globo Construtora e Incorporadora Ltda.
em face de
Ialta Imobiliária Atlântico Ltda.
que, inicialmente, havia sido distribuída ao Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (
processo nº 0004372-66.2019.8.08.0021
).

De saída, noticio que versa a lide originária, conforme já dito, sobre “
ação de adjudicação compulsória
” ajuizada por
Globo Construtora e Incorporadora Ltda.
objetivando seja suprida a declaração de vontade não emitida pela requerida
Ialta Imobiliária Atlântico Ltda
., no tocante a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda de 4 (quatro) lotes, a saber, Lotes 01 da Quadra 25, 01 da Quadra 30, 04 da Quadra 30 e 11 da Quadra 31, os quais teriam sido adquiridos por meio de contrato de promessa de compra e venda e, de acordo com a requerente, todos já devidamente quitados (Id 5504994, p. 1/6).

O MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari, após ser apresentada contestação e procedida a juntada de documentos relativos ao
processo nº 0010334-75.2016.8.08.0021
, que versa sobre pedido de “
tutela cautelar em caráter antecedente
” formulado por
S
í
lvia Regina Aureliana da Silva
em face de
Valéria dos Santos Guisso e outros
(Id 5504988, p. 2/16) e anteriormente distribuído ao Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, declinou de sua competência para processar e julgar a aludida “
ação de adjudicação compulsória
” e, ato contínuo, determinou a sua remessa eletrônica ao Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, por constatar a conexão entre as causas e o risco de serem proferidas decisões conflitantes (Id 5504994, p. 7/13).

Por sua vez, entendeu a MMª. Juíza da 1ª Vara Cível de Guarapari não haver necessidade de reunião dos feitos, por não serem comuns os pedidos e suas causas de pedir, além de que, os lotes objetos da ação de adjudicação compulsória não estariam inseridos no rol de imóveis de que trata a demanda primeiramente a ela distribuída (
nº 0010334-75. 2016.8.08.0021
), daí porque suscitou o presente conflito de competência.

Pois bem. A legislação processual civil brasileira estabelece, no seu art. 55,
caput
, que “
Reputam
conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, ao passo que o §3º do mesmo dispositivo legal determina que “
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Muito embora não seja de fácil deslinde a definição da competência no caso em apreço, entendo caracterizada a relação de conexidade

verificada pelo douto Juízo suscitado e o risco de serem prolatadas decisões conflitantes, a recomendar a reunião dos processos. Explico.

Ao postular a concessão de “
tutela cautelar em caráter antecedente
”, a parte autora Sílvia não especificou quais os lotes que, conforme a sua narrativa, teriam sido transferidos mediante suposta inobservância da Cláusula Nona do contrato social da pessoa jurídica
Ialta Imobiliária Atlântico Ltda-ME
(da qual é uma das sócias), segundo a qual é necessária a anuência e assinatura de
ambas as sócias
que compõem o quadro social da sociedade empresária, para tanto justificando que inúmeros seriam os negócios jurídicos realizados sem o seu conhecimento e, por isso, irregulares, razão pela qual postulou a expedição de ofício ao cartório competente a fim de que informasse

quais lotes integrantes ao Loteamento “Fátima – Cidade Jardim de Guarapari”:
(i)
encontram-se em nome da requerida
Globo Construtora e Incorporadora
e foram transferidos isoladamente por um dos sócios da Ialta após o dia 01/06/2010 [data a partir da qual passou a ser exigida a assinatura conjunta dos sócios];
(ii)
estão em nome de terceiros mas que foram transferidos a estes pela requerida Globo após o dia 01/06/2010; e
(iii)
estão em nome de terceiros mas que foram transferidos a estes pela empresa Ialta após o dia 01/06/2010, com indicação, em todos os casos, do cartório de notas que lavrou a escritura pública.

Após a concessão de tutela antecipada, a parte autora Sílvia complementou a sua argumentação e, no que ora interessa ao deslinde deste conflito de competência, relatou que a resposta enviada pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari-ES estaria incompleta, haja vista terem sido identificado outros lotes irregularmente alienados pelos requeridos, apesar de não constarem do rol elaborado na resposta da serventia extrajudicial, o que explica, a princípio, a ausência de identidade entre os lotes objetos da referida ação de adjudicação compulsória e aqueles constantes da relação de que trata o
processo nº
0010334-75.2016.8.08.0021
.

A reforçar essa compreensão, verifico que na aludida manifestação da autora Sílvia, em complementação ao pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, alegou que 23 (vinte e três) lotes teriam sido alienados mediante poderes outorgados pelo sócio Carlos Sá Pinto, em data posterior a 01/06/2010, quando não mais integrava o quadro societário da Ialta (cf. Id 5504989, p. 11).

Na mesma peça, argumentou a autora Sílvia que “
o motivo da anulação dos negócios jurídicos firmados em 10/11/10, 25/11/10 e 05/12/11, transferindo um total de 27 (vinte e sete) lotes da IALTA pelo Sr. Joaquim Gonçalves Vilarino é distinto do motivo da anulação dos demais lotes, posto que neste caso específico o vício é mais grave ainda: quem outorgou a escritura de compra e venda não tinha poderes sequer para assinar em conjunto, quiçá isoladamente, posto que a procuração foi outorgada por um ex-sócio
” (cf. Id 5504989, p. 12), ou seja, é dupla a motivação para a pretensão manifestada pela autora Sílvia, a depender do lote alegadamente vendido de forma irregular:
(i)
a inobservância da cláusula do contrato social da Ialta que exige anuência e assinatura conjunta dos sócios; e relativamente a outros lotes, a
(ii)
alienação mediante procuração outorgada por quem não mais era sócio (Carlos Sá Pinto) e, por isso, não mais ostentava poderes para praticar o ato.

Com isso, estabeleço a mencionada relação de conexidade entre as ações, na medida em que a multicitada ação de adjudicação compulsória versa sobre os Lotes 01 da Quadra 25, 01 da Quadra 30, 04 da Quadra 30 e 11 da Quadra 31 do mesmo loteamento e, apesar de não se ter em mãos a contestação apresentada pela requerida Ialta – representada por sua representante legal Sílvia Regina Aureliana da Silva – o relatório elaborado pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari na decisão em que declinou de sua competência me auxilia a compreender que sua tese defensiva, ao recusar-se a proceder a outorga das escrituras definitivas dos aludidos lotes, seria a suposta prática de atos fraudulentos de que teria sido vítima, qual seja, a venda dos imóveis mediante procuração outorgada por Carlos Sá Pinto, que não mais integrava o quadro societário da empresa (Id 5504994, p. 7).

Também a reforçar essa compreensão, determinei inicialmente a intimação da parte interessada Sílvia Regina para que se manifestasse, especificamente, quanto a abrangência (ou não), na causa de pedir da ação por ela ajuizada (
processo nº
0010334-75. 2016.8.08.0021
), dos lotes de que trata a “
ação de adjudicação compulsória
” (
processo nº 0004372-66.2019.8.08.0021
), da qual participa na qualidade de representante legal da requerida Ialta, sobrevindo petição na qual assim informou, de mais relevante:

“(...) A Silvia Regina, parte interessada no presente conflito, na ação por ela ajuizada em 2016, pede a invalidade de negócios jurídicos (compras e vendas definitivas) relacionados a lotes transferidos da IALTA para a GLOBO, com a mesma causa de pedir.

Portanto, se na ação ajuizada em 2016 ficar reconhecida a invalidade dos negócios com base em um destes fundamentos ou em ambos, mesmo que se refira a outros lotes do mesmo loteamento, e na ação ajuizada em 2019 não for reconhecida a invalidade dos negócios (promessas), mesmo que se refira a outros lotes, teremos decisões conflitantes quanto à invalidade de negócios jurídicos firmados pela IALTA (mesma causa de pedir).

Os lotes da ação de 2019 não foram incluídos na ação de 2016 pois são meras promessas de compra e venda não levadas à formalização de escritura pública. A ação de 2016 tem foco nas compras e vendas definitivas, mas com mesma causa de pedir que se estampou na defesa da ação de 2019.

Dessa forma, a causa de pedir é comum (...)”

(Id 6281430)

Logo, desponta o acerto do Juízo suscitado ao descortinar a existência de conexão entre as ações, já que a aparente ampliação da causa de pedir contida no pedido de “
tutela cautelar em caráter antecedente
”, a fim de que igualmente sejam alcançadas as alienações de lotes realizadas mediante outorga de poderes por ex-sócio, parece-me estar diretamente associada à justificativa apresentada pela representante legal da requerida Ialta, nos autos da “ação de adjudicação compulsória”, para a sua negativa em proceder a outorga da escritura definitiva dos lotes adquiridos pela autora Globo.

De igual forma, ressai a possibilidade de sobrevirem decisões conflitantes, uma vez que a eventual tutela jurisdicional no sentido de suprir a declaração de vontade da requerida Ialta, no bojo da “
ação de adjudicação compulsória
”, inevitavelmente atingirá a pretensão da autora Sílvia no
processo nº
0010334-75.2016.8.08.0021
, ao menos no que se refere aos lotes alienados mediante procuração outorgada pelo ex-sócio, dentre os quais se encontram – de acordo com a manifestação da parte interessada - dos quatro cuja adjudicação compulsória é pretendida no
processo nº 0004372-66.2019.8.08.0021
.

Ante o exposto,
conheço do
presente
conflito negativo de competência
para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari para processar e julgar a “
ação de adjudicação compulsória
” ajuizada por
Globo Construtora e Incorporadora Ltda.
em face de
Ialta Imobiliária Atlântico
(
processo nº 0004372-66.2019.8.08. 0021
).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o eminente Relator.